Tribunal: STF
Processo: Rcl 65731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL  PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS, O QUE OBSTA O CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO COM BASE NO TEMA 139 RG. SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte a reclamação e, na parte conhecida, a jugou improcedente, objetivando a aplicação da Súmula Vinculante 33 para concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Súmula Vinculante 33 e (ii) verificar se houve o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o cabimento da reclamação, em relação ao Tema 139 RG.



    III. Razões de decidir



    3. O requisito de exaurimento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, não foi cumprido, pois os agravantes interpuseram agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, quando o recurso cabível seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    4. O cabimento da reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não ocorre no caso, pois a controvérsia discutida não se refere à aplicação da Súmula Vinculante 33.



    5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é inadequada, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, § 5º, II; art. 1.030, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 63.724 ED/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/5/2024; STF, Rcl 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023.